Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0710492-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 152298373, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Coletiva com pedido de Tutela de Urgência n. 0702321-38.2023.8.07.0018, movida em desfavor do Distrito Federal. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da Circular no 01/2023 e Circular no 05/2023. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor a que Circular n° 5/2023 e o artigo 8° e 9° da Portaria n° 476/2022 impuseram indevidamente ao servidor que acumula cargos na Secretaria de Saúde a obrigatoriedade de inserir mensalmente suas folhas de ponto de cada vínculo e o preenchimento do Quadro de Compatibilidade mensal de seus cargos, com o posterior despacho de ciência da chefia acerca do quadro de compatibilidade. Assevera que os requisitos para a acumulação de cargos estão delimitados pela Constituição Federal, impondo-se unicamente a compatibilidade de horários e que a Lei Complementar n° 840/2011 exige nesses casos que o servidor a comprove apenas anualmente (art. 47, § 3°, da LC n° 840/2011), enquanto que a Portaria e a Circular exigem que essa comprovação ocorra de forma mensal. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Da análise dos autos, constata-se que a Portaria no 476, de 25/07/2022, instituiu o Sistema Integrado de Acumulação de Cargos na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que tem por principal escopo “promover o efetivo controle de compatibilidade de horários dos servidores que acumulam cargos”. O autor impugna o artigo 8o da sobredita Portaria que impôs aos servidores a inserção mensal das folhas de ponto de cada vínculo e o preenchimento do quadro de compatibilidade. Destaca que as restrições à acumulação de cargos estão adstritas ao disposto na Constituição Federal, não sendo cabível ao legislador infraconstitucional impor novos requisitos além da compatibilidade de horário prevista. Contudo, a Portaria não cria nova restrição à acumulação de cargos, mas apenas institui mecanismo de fiscalização do permissivo constitucional, não sendo possível visualizar, em um juízo de cognição sumária, a alegada incompatibilidade. No que tange à alegação de que dentro da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde compete aos diversos Núcleos e Gerências a análise acerca dos casos de acumulação de cargos, quais sejam Diretoria de Administração de Profissionais – DIAP, Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos – NUAAC e Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitados – GPCR, o regramento transcrito (ID 152134823, pág. 8 e 9), a existência desses setores não impossibilita atuação conjunta do servidor com a inclusão de dados no sistema criado, tampouco está evidenciado prejuízo aos substituídos apto a ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada. Além disso, em uma análise perfunctória dos autos, não se verifica a alegada incompatibilidade com o disposto no artigo 46, § 3o da Lei Complementar no 840/2011, posto que conforme Circular no 1/2023 (ID 152134833), a declaração de acumulação mantém-se anual, embora a verificação da compatibilidade seja realizada mensalmente. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo Distrito Federal deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. Após, intime-se o Ministério Público [...] (ID 15229873 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante esclarece que o Juízo de origem se manifestou, de forma equivocada, pela não verificação da probabilidade do direito alegado, justificando que a previsão da Portaria que determinou a obrigatoriedade mensal de acesso ao sistema informatizado para verificação da compatibilidade de jornadas de forma mensal, fonte das Circulares ora em questão, não conteria ilegalidades, não sendo possível alegar incompatibilidade da previsão com o disposto no art. 46, § 3°, da Lei Complementar n° 840/2011 . Assevera que a discussão envolve o fato do ônus da comprovação da compatibilidade, cuja exigência deve se dar anualmente na forma estabelecida pelo art. 46, §3°, da LC n° 840/2011, se esta exigência pode se dar por meio de norma inferior (Portaria) a qual determina que o servidor acesse o sistema e anexe suas folhas de frequência de ambos os cargos de maneira mensal. Argumenta que, mesmo que não seja controverso que [...] um dos princípios basilares da Administração Pública é o da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), do qual deve a administração adotar meios de organizar-se, e estruturar-se, com o objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Assim, pode-se dizer que a Portaria e as Circulares em questão têm por objetivo promover um mecanismo de fiscalização por parte da Administração, como consignado pelo Juízo de Origem. Por outro lado, não se pode olvidar que um dos princípios também basilares da Administração Pública é o da legalidade, do qual se pode extrair que a atividade administrativa somente deve existir em conformidade com a lei, de modo que, ao administrador é vedado impor exigência que não prevista pela lei. Nesse passo, convém anotar que as normas relativas aos servidores públicos trazem como requisito para acumulação de cargos somente a exigência de compatibilidade de horários, de modo que não se sujeita inclusive a qualquer limite, pois inexistente tal requisito na Constituição Federal, consoante o entendimento perfilhado pelo STF (1a T., RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.05.2018). [...] Aduz que ao contrário do defendido pelo Juízo a quo, a Portaria n° 476/2022 e as Circulares n° 1/2023 e 5/2023, não trazem apenas a forma de operacionalizar a verificação de acumulação de cargos por parte dos servidores, mas ao contrário, as normas em questão trazem exigências, sendo elas a de que essa comprovação de compatibilidade de horários se dê de forma mensal pelo servidor tendo ele que mensalmente acessar o sistema e anexar suas folhas de frequência. O agravante salienta que a exigência de comprovação mensal extrapola o poder regulamentar conferido à Administração, eis que fica instituída nova exigência não prevista em lei, visto que, a LC n° 840/2011 exige nos casos de acumulação de cargos que o servidor comprove anualmente a compatibilidade de horários (art. 47, § 3°, da LC n° 840/2011), enquanto que a Portaria e as Circulares exigem que tal comprovação se dê de forma mensal. Destaca, ainda, que não há razoabilidade na norma ao impor ao servidor um dever mensal, passível de aplicação de sanção pelo seu não cumprimento, em razão da existência de diversas nuances que podem interferir no prazo de entrega da folha de ponto, o que violaria os princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa (at. 5o, inciso LV, CF/88). Ao final, requerer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos das Circulares n° 1/2023 e n° 5/2023; e b) no mérito, o seu provimento, confirmando a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 44924244). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da legalidade ou não do teor das Circulares n°1/2023 SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NUAAC e n°5/2023- SES/SRSNO/DA/GP, que tratam de medidas que determinam a comprovação mensal, por meio de acesso ao SEI e inserção das folhas de ponto, por parte dos servidores que acumulam cargos públicos, para a devida verificação de compatibilidade de horários. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume algumas previsões acerca da acumulação de cargos públicos. Inicialmente, destaca-se que a possibilidade de acumulação de cargos está devidamente prevista na Constituição Federal, conforme art. 37, inciso XVI, alínea c, que dispõe que não é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo excepcionada a possibilidade, quando houver compatibilidade de horários, em caso de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Em âmbito distrital, a Lei Orgânica repetiu o texto Constitucional em relação ao mesmo tema. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais; em seu Capítulo IV também trata da possibilidade da acumulação de cargos públicos da seguinte forma: Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: I – dois cargos de professor; II – um cargo de professor com outro técnico ou científico; III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. § 1o Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. § 2o A proibição de acumular estende-se: I – a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público; II – aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. § 3o O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. [...] (Grifou-se). A Portaria 476/2022 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, instituiu o regulamento dos procedimentos operacionais do Sistema Integrado de Acumulação de Cargos – SISCARGOS com as seguintes disposições iniciais: Art. 1° Fica instituído o Sistema Integrado de Acumulação de Cargos na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, denominado SISCARGOS. § 1o O SISCARGOS é o sistema administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle da acumulação de cargos, compatibilidade de horários e benefícios dos servidores no âmbito desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. § 2o São finalidades do SISCARGOS: I - promover o efetivo controle de compatibilidade de horários dos servidores que acumulam cargos; II - manter atualizada a declaração de acúmulo de cargos; III - identificar inconsistências para subsidiar ajustes nas jornadas de trabalho e adequação das escalas entre os vínculos. Art. 2° São objetivos do SISCARGOS: I - promover a sistematização de análise de compatibilidade de horários, mensalmente, de acordo com a folha de ponto de cada vínculo; II - atualizar anualmente a declaração de acumulação, ou não, de cargos; III - manter atualizado o cadastro de servidores que acumulam cargos na esfera federal, estadual, municipal e distrital; IV - proporcionar a transparência e segurança nos dados relativos ao cumprimento da compatibilidade de jornadas de trabalho; V - identificar a incompatibilidade de horários entre os vínculos e ausência de descanso semanal entre jornadas; VI - identificar o recebimento de benefícios em duplicidade; VII - promover a agilidade na prestação de informações aos órgãos de controle; VIII - promover a celeridade dos processos de acumulação de cargos; IX - subsidiar ajustes na jornada de trabalho entre os vínculos funcionais, através da identificação de inconsistências nas escalas. Além disso, a referida Portaria trouxe a previsão, conforme disposto pelo art. 8o, inciso I, que cabe ao servidor ativo que acumular cargos fazer a inserção mensal das folhas de ponto de cada vínculo no processo específico do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, devendo conter a assinatura do próprio servidor e da chefia imediata. Ainda, as Circulares n.o 1/2023 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NUAAC e n.o 5/2023 - SES/SRSNO/DA/GP; trataram do tema da declaração anual de acúmulo, ou não, de cargos públicos e a verificação da compatibilidade de horários de todos os servidores que acumulam cargos públicos da Secretaria de Saúde; instituindo como prazo limite para a apresentação dos documentos o dia 31/03/2023. No caso concreto, o agravante alega que tanto as Circulares no 1 e no 5, quanto a Portaria 476/2022 em questão não são compatíveis com as demais normas a respeito da acumulação de cargos, e de forma específica a exigência de que o servidor mensalmente tenha de anexar suas folhas de ponto a fim de comprovar a compatibilidade de horários de modo a poder acumular cargos. Portanto, o recorrente entende que ao serem impostas ao servidor as obrigações descritas alhures, as normativas mencionadas acima extrapolam o Poder Regulamentar não se mostrando compatíveis com a legislação que pretendem regular. Pois bem. Pela leitura dos excertos trazidos, verifica-se que a Constituição Federal baliza de forma inicial a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, descrevendo as exceções em que tal situação pode ocorrer. A Lei Complementar no 840/2011, orientando de forma específica a questão da acumulação em âmbito distrital, estabelece por meio do art. 46, §3o, que o servidor que fizer a acumulação lícita de cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Constata-se das disposições da já citada Portaria no 476/2022, que estão entre as finalidades do Sistema Integrado de Acumulação de Cargos na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal: a promoção de um efetivo controle em relação à compatibilidade de horários dos servidores que acumulam cargos; a manutenção de forma atualizada da declaração de acúmulo de cargos; e a identificação de possíveis inconsistências para subsidiar ajustes nas jornadas de trabalho e adequação das escalas entre os vínculos. Observando as legislações pertinentes, não verifico, de forma inicial, qualquer criação de restrição à acumulação de cargos ou imposição de novos requisitos para o acúmulo lícito. Em complemento, tenho que a Portaria em questão apenas inova em trazer um mecanismo de fiscalização do cumprimento de um dos requisitos constitucionais para a acumulação, que é a compatibilidade de horários; e as Circulares dão publicidade acerca da regra e do prazo estabelecido, de forma a cumprir os próprios princípios constitucionais vinculados à administração pública e previstos no caput do art. 37. Além do exposto, importante destacar a existência da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que não significa que os atos da administração serão válidos em qualquer circunstância, visto que tal situação não seria compatível o Estado Democrático de Direito, mas que quando não demonstradas provas que comprovem a invalidade, deve ser presumida a validade do ato administrativo. Dessa forma, no caso em apreço, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, não verifico, de plano e em análise superficial, ilegalidade ou nulidade nas exigências trazidas pela Portaria e pelas Circulares impugnadas. Nesse sentido, considero necessária redobrada cautela na verificação das particularidades do caso, tendo em vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de que seja assegurado o contraditório, conforme consignado pelo próprio agravante, para que se verifiquem os fatos alegados pelo requerente quanto à possível ilegalidade das Circulares no 1/2023 e no 5/2023, por não estarem amparadas pela Lei Complementar no 840/2011. Desta feita, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o Ministério Público. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator